Tribunal: TJES
Processo: 0014927-66.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014927-66.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MELHEM ABDALLA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ATO CONSTRITIVO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme os arts. 156, V, do Código Tributário Nacional e 924, V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso da execução fiscal, considerando o decurso do prazo legal e a ausência de atos constritivos efetivos por parte da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo executivo e do prazo prescricional inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, devendo o magistrado apenas declarar a suspensão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Encerrado o prazo de suspensão, o prazo prescricional começa a correr automaticamente, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial. A ausência de manifestação do exequente ao longo deste prazo implica a prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.340.553/RS).

5. A efetiva constrição de bens ou a citação válida interrompe o curso da prescrição, mas simples petições ou requerimentos administrativos não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

6. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens suficientes em 2013, e desde então, transcorreram-se quase 10 anos sem que qualquer ato constritivo efetivo fosse praticado, configurando-se, portanto, a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sendo interrompido apenas por atos constritivos efetivos ou pela citação válida; petições administrativas ou requerimentos sem constrição patrimonial não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12/09/2018 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 9222138) que, em
e
xecução
f
iscal
ajuizada em face de
Melhem Abdalla da Silva
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 924, V, do CPC/15.

No recurso interposto (id 9222141), o apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, pois não restou configurada a inércia da Fazenda Pública. Neste particular, argumenta que, antes de ser reconhecida e decretada a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada pelo órgão julgador, a saber:
(i)
ordem de suspensão do curso da execução;
(ii)
determinação do arquivamento provisório dos autos, após o prazo de um ano da suspensão;
(iii)
oitiva da Fazenda Pública após o decurso do prazo de cinco anos. Assim, argumentando que o prazo do art. 40 da Lei nº 6.830/80 ainda não encerrou, conclui que não se há de cogitar em prescrição intercorrente.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

Sobre o tema, convém ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, não é demais salientar que a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade. A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. Nesses casos, o exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que a presente ação foi ajuizada em 2005, com a Fazenda Pública tomando ciência da não localização de bens suficientes do devedor em julho de 2013 (fl. 42), não tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva do prazo prescricional desde então.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo de quase 10 (doze) anos entre a data da ciência a respeito do êxito parcial da penhora online e a prolação da sentença terminativa, não havendo que se cogitar em interrupção da prescrição.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do
devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva durante a contagem do lapso prescricional, tendo a apelante se limitado a afirmar a inexistência de inércia – o que não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da imprescindibilidade de realização de atos constritivos para obstar a extinção do crédito tributário pelo decurso do tempo – forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pela Eminente Relatora.